Tribunal: TJDFT
Processo: 0747896-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747896-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Carlos dos Santos Vicente Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos dos Santos Vicente contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0737914-82.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por CARLOS DOS SANTOS VICENTE em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, no bojo do processo n. 0729078-23.2023.8.07.0001, distribuído perante a 1a Vara Cível de Brasília/DF, foi concedida liminar de modo que o requerido se abstivesse de cobrar na conta corrente do autor, as parcelas do empréstimo novação. Discorre que, em que pese o requerido ter cumprido a liminar em comento, passou a efetuar descontos na conta corrente do autor de empréstimos com a rubrica "LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO". Argumenta, assim, que deve a requerida se abster de efetuar qualquer desconto em sua conta corrente, seja em qual rubrica for. Aduz que exerceu, junto ao requerido, seu direito de cancelar a autorização de débito em conta corrente, nos termos da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional - CMN, motivo pelo qual não poderia haver tais descontos. Formula pedido de tutela antecipada nos seguintes termos: (...) a) Preliminarmente, o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente os empréstimos consignados, contratos sob n. 20201242510 e 20211462130, sob pena de multa pelo descumprimento, tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15; b) Subsidiariamente, em caso de Vossa Excelência não entender que está presente o requisito da urgência, pede o deferimento da tutela de evidência, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente os empréstimos consignados, contratos sob n. 20201242510 e 20211462130, visto que presente os requisitos de concessão no artigo 311, inciso II do CPC, tal seja os documentos comprobatórios que violam a tese firmada em julgamento de casos repetitivos. c) Caso Vossa Excelência entender que não estão presentes os requisitos da urgência e probabilidade do direito, tal como o pedido da tutela de evidência, designe com máxima urgência possível uma audiência de justificação prévia, na forma do Art 300, §2o do CPC/15; Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que, neste primeiro momento, a razão não assiste à parte autora. No presente caso, não se encontra presente a verossimilhança da alegação do autor em relação à possível irregularidade nos descontos efetuados pelos requeridos em sua conta corrente em virtude dos empréstimos contraídos. Isto porque assim decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (tema 1085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. A possibilidade do Banco credor efetuar os descontos dos valores objeto do contrato firmado entre as partes diretamente na conta corrente do autor consubstancia a própria essência da transação efetuada, uma vez que, sem esta garantia, se mostra razoável intuir que o Banco Credor não concederia tal empréstimo à autora. Neste esteio, à princípio, o precedente acima deve ser interpretado de acordo com o caso concreto, sendo que, no presente caso, denota-se que, a princípio, fere a boa-fé objetiva a conduta do contratante que, após receber os valores objeto do mútuo, cancela a autorização anteriormente dada para desconto dos valores acordados diretamente em sua conta corrente, como narrado pela autora no presente caso. Pelos motivos acima expostos, inaplicável, a priori, o disposto Res. 4790/2020 do BACEN. Destaque-se, por fim, que, em relação ao contrato discutido no processo n. 0729078-23.2023.8.07.0001, distribuído perante a 1a Vara Cível de Brasília/DF, basta o autor efetuar pedido de cumprimento de sentença perante o referido Juízo, sendo que não se mostra possível a rediscussão do referido instrumento no presente feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 53251076), em síntese, que é possível ao mutuário cujo pagamento do empréstimo é efetuado mediante descontos direitos em conta corrente, revogar, a qualquer tempo, a autorização, outorgada à instituição financeira mutuante, para que sejam promovidos os referidos descontos. Sustenta que promoveu a notificação extrajudicial da instituição financeira recorrida a respeito de sua intenção de revogar a autorização anteriormente concedida para efetivação de descontos em sua conta corrente, com a finalidade de pagamento de parcelas de mútuo. Assevera que mesmo diante da notificação aludida, a agravada continua a efetuar, de modo indevido, descontos direitos em conta corrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão integral dos descontos mensais promovidos pela instituição financeira recorrida diretamente na conta bancária do agravante, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 53251099 e Id. 53251101). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso o agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogação, pelo mutuário cujo pagamento das parcelas de empréstimo é efetuado mediante desconto direto em conta corrente, revogar a qualquer tempo a autorização outorgada à instituição financeira mutuante para os respectivos descontos. A respeito do tema convém destacar que o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, com o intuito de regulamentar os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em “conta de depósitos” e em “conta-salário”. Em relação ao cancelamento de autorização de débitos em “conta de depósitos” e “em conta-salário”, a Resolução aludida prevê o seguinte procedimento: “DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Nota-se que é assegurado ao mutuário a faculdade de cancelar a autorização de débitos anteriormente outorgada devendo, para tanto, observar o procedimento acima em destaque. A respeito do tema assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO N.o 4.790/20 DO BACEN. ABRANGÊNCIA. 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Contrato anterior à Resolução n.o 4.790/20 do BACEN. Abrangência. O fato de os contratos terem sido assinados antes da entrada em vigor da referida resolução não afasta o direito do correntista de cancelar a autorização. Antes da edição de norma regulamentar impositiva ao sistema bancário, a liberdade de gestão patrimonial do consumidor já servia de fundamento para permitir a autorização e cancelamento de descontos. Ademais, tratar-se de contrato de trato sucessivo e, portanto, abrangido pela nova resolução. 3 - Restituição dos valores. Inviabilidade. É incabível a repetição dos valores descontados na conta corrente da autora, mesmo após a revogação da autorização, tendo em vista que o pagamento era devido, já que se encontrava em débito em virtude dos contratos de mútuo. Cabível a imposição de multa para compelir o réu ao cumprimento da obrigação. 4 - Apelação conhecida e provida em parte.” (Acórdão 1766419, 07016720920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 18/10/2023) (Ressalvam-se os grifos). No caso em exame o agravante alega que notificou a instituição financeira recorrida a respeito de sua intensão de cancelar “todas as autorizações” anteriormente concedidas para a efetivação de descontos em sua conta corrente, com a finalidade de pagamento de mútuos. Ocorre que o procedimento para efetuar o cancelamento pretendido, de acordo com a Resolução no 4.790/2020, não admite que essa pretensão seja exercida por intermédio de notificação extrajudicial, como efetuado pelo recorrente. Aliás, os documentos referidos no Id. 171700373 dos autos do processo de origem indicam que a notificação encaminhada, pelo agravante, à instituição financeira recorrida não foi efetivamente recebida, tendo sido certificado pelo Cartório do 2o Ofício de Brasília que houve recusa ao recebimento da notificação aludida. Também é importante observar que os instrumentos negociais referidos no Id. 175346101 e no Id. 175346102 dos autos do processo de origem foram juntados aos autos de modo incompleto, o que impede a análise da eventual existência de cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, em relação à autorização para efetivação de descontos na conta bancária do recorrente. Aliás, a despeito de terem sido juntados aos autos de modo parcial, a análise dos instrumentos negociais referidos no Id. 175346101 e no Id. 175346102 indica tratar-se de “crédito consignado”, cujo pagamento é efetivado por meio de descontos promovidos diretamente na folha de pagamentos do mutuário, e não em sua conta bancária. Por fim é necessário enfatizar que os efeitos decorrentes da sentença proferida nos autos do processo no 0729078-23.2023.8.07.0001 devem ser objeto de requerimento de cumprimento a ser formulado nos respectivos autos, como foi corretamente afirmado pelo Juízo singular. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado, portanto, o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator